Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Argui, preliminarmente, a intempestividade da contestação e, no mérito, sustenta que o contrato entabulado entre as partes, com incidência de juros e encargos estratosféricos, impedem a quitação do ajuste, pois a única opção seria o pagamento em parcela única. Requer seja reconhecida a revelia do réu com o consequente desentranhamento da contestação, bem como, julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. Contestação Intempestiva. Revelia configurada. A parte ré foi intimada para apresentar contestação (ID 18632158) e, após ser certificado o transcurso “in albis” do prazo (ID18632259), a ré apresentou contestação. (ID 18632264). Impõe-se o reconhecimento da revelia da ré. Preliminar de intempestividade da contestação acolhida. Revelia reconhecida. Nada obstante, a revelia não importa julgamento automático pela procedência do pedido, haja vista que não suprime da prestação jurisdicional, por evidente, a valoração dos elementos probatórios constantes nos autos e o dever de conformação dos fatos às normas de regência. Vale dizer, o julgador deve formar o seu convencimento, por meio de análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A prova documental comprova a assinatura do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID18932265), constando dos autos, ainda, que houveram diversos saques a favor do mutuário, conforme extratos de ID 18632265, pags. 10 a 64.
6. Em razão do contratado, foram realizados descontos diretamente em sua folha de pagamento, referente ao RMC (reserva de margem consignada), conforme pactuado entre as partes.
7. Contrato de cartão de crédito consignado. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito, com a indicação das taxas aplicadas e assinatura de documento específico de solicitação de saque via cartão, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC.
8. Vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
9. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. De outra parte, não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).